Tribunal: TJSP
Processo: 1500999-72.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500999-72.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CARLOS
FERNANDES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao apelo de Carlos Fernandes de Oliveira para reduzir a pena a cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Comunique-se com urgência ao
juízo da execução penal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500999-72.2018.8.26.0542 - Carapicuíba - VOTO No 40665 2/6
Voto no 40.665
Apelação no 1500999-72.2018.8.26.0542 - Carapicuíba
Processo no 1500999-72.2018.8.26.0542 - 2a Vara Criminal
Apelante - Carlos Fernandes Oliveira
Apelado - Ministério Público
Carlos Fernandes Oliveira, por infração ao disposto
no artigo 33, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de seis anos
de reclusão e seiscentos dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime
inicial fechado, decretado o perdimento da quantia em dinheiro e do
veículo apreendidos, em favor de União (fls. 174/178, 221).

Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 208/209).

Postula o ilustre defensor, por fragilidade da prova,
a absolvição; alternativamente, a desclassificação para posse para
consumo próprio, ou, aplicada a causa especial de diminuição, no
patamar máximo, a redução da pena, substituída a pena detentiva por
restritiva de direitos, fixado regime inicial aberto (fls. 181/191).

Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 196/205), a d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifesta-
se pelo improvimento do recurso (fls. 229/247).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500999-72.2018.8.26.0542 - Carapicuíba - VOTO No 40665 3/6
Consta da denúncia que, no dia 21 de novembro de
2018, por volta de 16h, em via pública, localizada em Carapicuíba-SP,
o apelante Carlos Fernandes Oliveira teria transportado, no interior de
veículo VW/Fox, placas DHU-4145 Carapicuíba-SP, 548 porções de
maconha (180,3g), 316 porções de cocaína (167,16g), 33 porções
de crack (7,8g), um tijolo de maconha (988,9g) e dois tijolos de crack
(1060,9g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12, 14/15), auto de constatação (fls. 31/34), laudo
de exame químico-toxicológico, que atesta resultado positivo para
maconha e cocaína (fls. 149/152), e prova oral.
Na fase inquisitiva, o apelante exerceu o direito de
permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal (fls. 9/10).
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
admite que fora contratado por pessoa desconhecida, para levar a caixa e
a sacola em determinado local. Não sabia que se tratava de droga e
dinheiro. Receberia o valor de trezentos reais pelo transporte (mídia).

A testemunha Gabriel, em juízo, informa que, em
patrulhamento de rotina, o veículo Fox, preto, conduzido pelo
apelante foi parado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na
parte detrás do automóvel, localizada a caixa, contendo entorpecente e,
no assoalho, no interior de uma sacola, a quantia em dinheiro. Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500999-72.2018.8.26.0542 - Carapicuíba - VOTO No 40665 4/6
recorda da quantidade de droga apreendida, mas era considerável
(mídia).

A testemunha Douglas, em juízo, assevera que,
em patrulhamento de rotina, o veículo Fox preto, conduzido pelo
apelante, foi vistoriado. No interior do automóvel, foram encontradas
drogas e quantia em dinheiro. Não se recordando a quantidade, o
entorpecente estava, numa caixa de papelão (mídia).

Diante do quadro probatório, produzido sob o crivo
do contraditório, na instrução
criminal, não há
como afastar a condenação do apelante, nem mesmo desclassificar a
conduta, apreendida que foi considerável quantidade de droga.

O
depoimento
das
testemunhas Gabriel
e Douglas, policiais militares, dá conta de que, em patrulhamento de
rotina, a droga foi apreendida, no interior do veículo conduzido pelo
apelante. Fato admitido pelo próprio apelante, ao ser interrogado
em juízo, embora tente se eximir de culpa, ao alegar desconhecer o
conteúdo da caixa e da sacola.

A palavra de policiais não pode ser descartada
a priori pelo simples fato da natureza da função exercida, ainda que
para que possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como
ocorre no presente caso.

O
delito
previsto
no
artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta
várias ações representadas por vários núcleos, entre eles, transportar
droga para entrega a terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500999-72.2018.8.26.0542 - Carapicuíba - VOTO No 40665 5/6
Para que o delito de tráfico se configure não
é necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da
substância psicoativa. De outro lado, diante da quantidade e variedade
do entorpecente apreendido, não há falar em desclassificação da conduta
para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Entretanto, a pena comporta alteração.
Não há possibilidade de agravar a pena, em razão da
quantidade de droga e, ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo, afastar a
incidência da causa especial de redução de pena.
Tendo em vista a quantidade e diversidade de
droga, para evitar afronta ao princípio constitucional da igualdade, há
que ter em conta o entendimento unânime do Superior Tribunal de
Justiça, que alterou posicionamento anterior (STJ - HC 289.666-SP, j.
15.10.2015. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura), consignado que
a utilização da quantidade de droga para a exasperação da pena básica e
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena
representa bis in idem.
Assim sendo, a pena permanece, no mínimo legal,
em razão da quantidade de droga apreendida, considerado o volume de
droga apenas para impedir a incidência da causa de redução, prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea, uma vez fixada a pena, no mínimo legal, não pode ter
incidência, no caso presente, eis que vedado reduzir a pena aquém do
mínimo legal, em face do disposto no artigo 53, do Código Penal e
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500999-72.2018.8.26.0542 - Carapicuíba - VOTO No 40665 6/6
O regime inicial fechado fica mantido, em razão da
significativa quantidade de droga apreendida, ainda que considerada a
primariedade do apelante.
Assim sendo, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, assim permanece, mantido o regime
inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo de Carlos Fernandes de Oliveira para reduzir
a pena a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o
regime inicial fechado. Comunique-se com urgência ao juízo da execução
penal.
desa Angélica de Almeida
relatora